Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-53.2014.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que o exequente-apelado não tenha prestado contas dos alimentos pagos por pelo executado-apelante, de forma a viabilizar declaração – ou não – de quitação de dívida, a melhor solução, nos autos do presente cumprimento de sentença, é a extinção do processo sem exame do mérito nos termos definidos em sentença. É que, mesmo com o abandono do feito por quem deveria prestar contas, remanesce ao executado-apelante o direito de fiscalizar a aplicação dos recursos destinados ao menor por ação própria.
2. No bojo do presente cumprimento de sentença, no qual se persegue satisfação de crédito alimentício, via estreita de cognição, se, por um lado, dúvidas não há de que a genitora do exequente-apelado foi efetivamente intimada da prestação de contas dos alimentos, quedando-se inerte, de outra banda, os autos revelam que insistir na prestação de contas nos autos da execução para fins de obtenção de declaração de quitação de dívida alimentícia pode ser contraproducente, vindo até, em última análise, a prejudicar o menor, com a duração nada razoável do processo.
3. O exequente-apelado não foi intimado especificamente para se manifestar acerca da quitação ventilada pelo executado-apelante tampouco foi advertido de que sua inércia seria entendida como quitação da dívida. Recorde-se que o silêncio do credor não pode significar anuência tácita de ter havido a satisfação do crédito, quitação que não pode ser presumida. Assim, ainda que o apelante-executado tenha direito de obter prestação de contas dos alimentos para apuração de pagamento a maior, como alega, estender o cumprimento de sentença não se mostra razoável, razão pela qual a melhor solução é a manutenção da sentença.
4. Apelação conhecida e desprovida.